Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703995-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS AGRAVADO: JULIANO GUEDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yadira Maria Basterrechea Matamoros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que (ID 221190249 do processo n. 0724414-86.2023.8.07.0020), nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Juliano Guedes de Oliveira contra a agravante, rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta-corrente da agravante. Em suas razões recursais (ID 68529702), a agravante defende que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, pois são oriundos de sua remuneração, além de serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta que a sua principal fonte de renda é o valor da bolsa que recebe do programa "Mais Médicos", no valor bruto de R$14.058 (catorze mil cinquenta e oito reais), o qual foi objeto de constrição. Aduz que também houve o bloqueio da quantia referente ao auxílio aluguel e alimentação depositado pela prefeitura municipal de Mangaratiba/RJ. Apresenta documentos que entende comprovar o alegado. Menciona não possuir outra fonte de renda. Alega estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A probabilidade do direito estaria demonstrada pelos documentos anexados. O perigo da demora se dá em razão do prejuízo ao seu sustento. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Vindica a concessão da gratuidade da justiça, em razão da "impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento do autor e de sua família". Posto isso, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita e determinar o desbloqueio judicial de suas contas. Ao final, que seu recurso seja conhecido e provido, confirmando-se a liminar. Sem recolhimento do preparo, pois pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, a agravante declara sua hipossuficiência financeira e afirma não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Entretanto, os elementos constantes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no âmbito recursal. No caso, verifica-se que a apelante é bolsista do programa "Mais Médicos", e recebe rendimentos mensais brutos por volta de R$ R$14.058 (catorze mil cinquenta e oito reais), conforme contracheque de ID 68529705. Além disso, recebeu auxílio pecuniário no valor de R$3.000 (três mil reais) da prefeitura de Mangaratiba/RJ (ID 68530559). Quanto ao ponto, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[6], de se registrar que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$ 1.893 (mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$ R$ 3.357 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais). No caso concreto, observa-se que a requerente aufere renda bastante superior à média nacional e distrital, ainda que se considere o valor líquido. Ademais, os valores foram alvo de penhora em 21/11/2024 (ID 219302718 da origem), ou seja, após o bloqueio a recorrente já recebeu novos rendimentos mensais, por isso não se observa, nesta oportunidade, a ausência de condições financeiras para arcar com as custas recursais. Desse modo, tem-se que o valor de sua remuneração afasta, a princípio, a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício. Ainda, a recorrente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, tampouco apresentou comprovantes de suas despesas ordinárias. A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de hipossuficiência da recorrente, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nessa linha, confira-se precedente desse e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques juntados aos autos noticiam que o recorrente percebe rendimentos brutos superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), restando-lhe a quantia líquida de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, valores inegavelmente fora dos parâmetros adotados objetivos adotados, de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência do recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1961607, 0746879-18.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 08/02/2025.) Por fim, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não está demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante, o que justifica o indeferimento do pedido de benefício da gratuidade da justiça. 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/39262-ibge-divulga-rendimento-domiciliar-per-capita-2023-para-brasil-e-unidades-da-federacao. Acesso em 10/2/2025.